Tribunal: TJDFT
Processo: 0730640-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PREPARO. INOCORRÊNCIA. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO BIENAL. SUSPENSÃO DO FEITO. PRAZO DE 1 (UM) ANO. INDÍCIOS OBJETIVOS DE BENS PENHORÁVEIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Observada a congruência entre a decisão recorrida e o fundamento jurídico apresentado nas razões recursais, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

2. Nos termos do art. 59 da Lei n. 7.357/1985 (Lei do Cheque), o direito de ajuizar execução do cheque sem fundos prescreve contra qualquer devedor no prazo de 06 (seis) meses contados do término do prazo de apresentação a pagamento (art. 33, da mesma Lei). Após o decurso do prazo prescricional do cheque, será admissível Ação de Locupletamento, no prazo de dois anos, conforme previsão expressa do art. 61 da referida Lei.

3. Os prazos de 30 (trinta) e 60 (sessenta) dias, a depender da praça de emissão do cheque, juntamente com os 6 (seis) meses da prescrição da ação de execução, são prazos distintos e autônomos e não interferem na contagem do prazo prescricional da Ação de Enriquecimento Ilícito.

4. A prescrição intercorrente resta configurada quando o credor permanecer inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, tendo como termo inicial o encerramento do prazo de suspensão, nos termos do parágrafo 4o do art. 921 do Código de Processo Civil.

5. Decorrido o prazo de um ano de suspensão da execução, inicia-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente.

6. A determinação contida no art. 921, III, do Código de Processo Civil, não se confunde com o pedido de reiteração das pesquisas, as quais já haviam se mostrado ineficazes, sem qualquer indicação de alteração da situação financeira do devedor. É necessária a apresentação de razões que indiquem ao menos a probabilidade de sucesso do feito, diante de alguma probabilidade de satisfação da dívida.

7. Recurso conhecido e provido.